Tribunal: TJMT
Processo: 1011667-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011667-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - CNPJ: 02.046.673/0004-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO FEITO E PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS. UTILIZAÇÃO DA MODALIDADE "TEIMOSINHA" DO SISBAJUD. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão interlocutória proferida na execução fiscal no 1018727-32.2022.8.11.0003, que suspendeu o feito e o curso do prazo prescricional por 1 (um) ano, com subsequente arquivamento, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/80. O ente municipal pleiteia a reforma da decisão para viabilizar a reiteração de diligências patrimoniais e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o protesto regular da Certidão de Dívida Ativa tem o condão de interromper a prescrição da pretensão executiva; (ii) estabelecer se a decisão agravada ofende a coisa julgada formada em acórdão anterior que determinara o prosseguimento da execução; (iii) determinar se é admissível a renovação das diligências patrimoniais, inclusive com a utilização da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD, para viabilizar o prosseguimento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O protesto regular da Certidão de Dívida Ativa possui efeito interruptivo da prescrição, conforme dispõe o art. 174, II, do Código Tributário Nacional, reiniciando o prazo prescricional da pretensão executiva fiscal.

4.

A decisão agravada contraria acórdão anterior proferido nos autos da mesma execução, que determinara o prosseguimento do feito e afastara a aplicação do art. 8o, §1o, da Lei no 6.830/80, configurando violação à coisa julgada.

5.

A reiteração de diligências patrimoniais, mediante sistemas como SISBAJUD (inclusive na modalidade “teimosinha”), RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, é legal e adequada ao princípio da efetividade da execução, sendo desnecessária a demonstração de alteração patrimonial desde que transcorrido lapso temporal razoável desde a última tentativa.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a renovação de buscas patrimoniais como forma de assegurar a efetividade da execução, especialmente em se tratando de crédito público, cuja satisfação se impõe em razão do interesse público envolvido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O protesto da Certidão de Dívida Ativa possui efeito interruptivo da prescrição da execução fiscal, nos termos do art. 174, II, do CTN.

2.

A decisão que suspende execução fiscal colide com acórdão anterior que determinou seu prosseguimento, caracterizando violação à coisa julgada.

3.

A reiteração de diligências patrimoniais, inclusive por meio da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD, é legítima e não exige prova de alteração patrimonial recente, desde que transcorrido lapso temporal razoável.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174, II; Lei no 6.830/80, arts. 40, caput e §2o; CPC, arts. 612, 797, 835, 837, 854, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2034208/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 15.12.2022, DJe 31.01.2023; STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 567); TJMT, AI no 1035112-93.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 12.02.2025, DJE 18.02.2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município De Rondonópolis contra decisão interlocutória proferida nos autos da execução fiscal n. 1018727-32.2022.8.11.0003, movida em face de SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA – EPP, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que determinou a suspensão do feito executivo por 1 (um) ano, com envio ao arquivo e, consequentemente, paralisação do curso do prazo prescricional.

O Agravante sustenta que a decisão agravada incorre em vícios insanáveis, os quais impõem sua reforma.

Preliminarmente, aduz que o protesto da dívida tributária, regularmente promovido e documentado nos autos, possui efeito interruptivo da prescrição, nos termos do artigo 174, inciso II, do Código Tributário Nacional.

Alega que, ao ser promovido o protesto, o prazo prescricional é interrompido e reinicia sua contagem, razão pela qual, segundo sustenta, não subsiste qualquer pretensão de reconhecimento de prescrição ou paralisação da execução com fundamento nesse aspecto.

Aduz, ainda, em sede de preliminar, a ocorrência de violação à coisa julgada, apontando que a decisão agravada colide com acórdão proferido em sede recursal no mesmo feito (id.173728212), que reconheceu a nulidade da sentença anterior, assentando que o caso não se enquadrava na hipótese de execução fiscal de pequeno valor e, por isso, determinou expressamente o prosseguimento da execução fiscal.

Em suas palavras, “
essa determinação constitui uma ordem judicial clara e explícita, revestida pela autoridade de coisa julgada
”, e o novo arquivamento do feito — por decisão interlocutória — representa afronta à autoridade da decisão colegiada.

No mérito, sustenta o Agravante que, embora a primeira tentativa de localização de bens da parte executada, via SISBAJUD, tenha sido infrutífera, o magistrado deixou de considerar alternativas viáveis para o prosseguimento da execução. Argumenta que diligências complementares, como o uso reiterado de sistemas como RENAJUD, INFOJUD ou SNIPER, poderiam e deveriam ter sido empregadas. Assinala, ademais, que a jurisprudência pacífica, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, admite a renovação de diligências eletrônicas, especialmente quando transcorrido lapso razoável desde a última tentativa — como no caso em questão — em respeito à efetividade da execução e à supremacia do interesse público, especialmente quando o credor é o ente público.

Invoca precedentes do STJ (REsp 1.471.065/PA, REsp 1.328.067/RS e REsp 1.408.333/SC) e do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para demonstrar que não é exigível da Fazenda a demonstração de alteração patrimonial do executado para justificar novo pedido de pesquisa, bastando a razoabilidade do tempo decorrido desde a última diligência frustrada. Ressalta, ainda, que eventual indeferimento dessas medidas afronta o princípio da execução no interesse do credor, nos moldes do artigo 612 do CPC.

Por fim, requer:

(a) a juntada dos comprovantes de protesto e extrato de débito;

(b) o conhecimento do recurso, por preenchidos os requisitos legais;

(c) e o provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão agravada, para viabilizar novas buscas de bens e o regular prosseguimento da execução fiscal.

Ausentes as contrarrazões.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, o agravante, Município de Rondonópolis, se insurge da decisão que determinou a suspensão da execução Fiscal n.1018727-32.2022.8.11.0003, bem como do prazo prescricional, por um ano, com o consequente envio do feito para o arquivo.

A presente controvérsia decorre de execução fiscal ajuizada pelo Município de Rondonópolis em desfavor de SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP, visando à cobrança de crédito inscrito na dívida ativa – CDA 1130/2022 e 1136/2022.

No curso da execução, após frustradas tentativas de localização de bens penhoráveis, inclusive por meio do sistema SISBAJUD, o juízo de origem determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 40, caput, da Lei no 6.830/80, findo o qual determinou o arquivamento do feito, conforme previsão do §2o do referido dispositivo legal.

Contra tal decisão, insurge-se o ente municipal, alegando a existência de protesto extrajudicial capaz de interromper o prazo prescricional, bem como afronta à coisa julgada formada em acórdão proferido anteriormente, que determinara o prosseguimento da execução.

No mais, sustenta a viabilidade de renovação das diligências patrimoniais, especialmente por meio dos sistemas RENAJUD, INFOJUD, SNIPER e da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD.

Com efeito, não vislumbro óbice para o deferimento das medidas requeridas pelo agravante, todas expressamente previstas no ordenamento jurídico como meios legítimos de efetivação da tutela executiva.

Confere-se que a pretensão deduzida pelo Município encontra amparo nos artigos 835 e 837 do Código de Processo Civil, os quais elencam os bens sujeitos à penhora, estabelecendo ordem preferencial, sem, contudo, impedir a adoção de providências complementares que possam tornar eficaz o cumprimento da obrigação.

Já o artigo 854 do mesmo diploma legal prevê expressamente a possibilidade de bloqueio de ativos financeiros via sistema eletrônico, de forma automática e reiterada, o que se coaduna com a utilização da funcionalidade denominada “
teimosinha
”, apta a ampliar a efetividade da constrição, sobretudo diante da fluidez e rotatividade dos valores depositados em contas bancárias.

Nesse sentido o entendimento do STJ, bem como Tribunais pátrios:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEMPO DETERMINADO. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE. 1. O Conselho Nacional de Justiça, com a arquitetura de sistema mais moderno do SISBAJUD, permitiu "a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como teimosinha), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento." 2. A modalidade "teimosinha" tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. 3. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal. 4. Hipótese em que, como não houve fundamento em concreto para se entender pela impossibilidade da medida, findou abalada a base em que se sustentava o acórdão recorrido, já que o magistrado de primeiro grau limitou a reiteração automática das ordens de bloqueio por 30 (trinta) dias, pelo que não inviabilizaria a atividade empresarial do devedor no longo prazo. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 2034208 RS 2022/0333237-4, Data de Julgamento: 15/12/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/01/2023)”

Ressalte-se que a adoção de tais ferramentas tecnológicas, embora possa gerar constrição patrimonial, não acarreta, por si só, violação aos direitos fundamentais do executado, sobretudo porque a medida é precedida de ordem judicial e se sujeita ao contraditório diferido, nos termos do §3o do art. 854 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a legalidade e a razoabilidade da reiteração de diligências patrimoniais após lapso temporal razoável, mesmo sem prova de alteração patrimonial, a exemplo do que restou assentado no REsp 1.340.553/RS (Tema 567), no sentido de que, esgotado o prazo de suspensão previsto no art. 40, §2o, da Lei no 6.830/80, inicia-se o prazo prescricional, o que, todavia, não impede o desarquivamento do feito, caso sobrevenha notícia de bens.

No caso concreto, a insistência na adoção de medidas como consultas ao RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, além da ordem de bloqueio via SISBAJUD, inclusive com a funcionalidade “teimosinha”, revela-se não apenas juridicamente admissível, mas também adequada aos princípios que regem a execução fiscal, em especial o da efetividade e o do interesse do credor (art. 797 do CPC), bem como da menor onerosidade ao devedor, desde que não inviabilize a própria satisfação do crédito.

A execução, por sua natureza, não pode se transformar em meio inócuo, devendo o Judiciário empregar os instrumentos colocados à sua disposição para que se alcance o fim último do processo executivo: a realização do direito material.

Admitir o arquivamento precoce da execução, ignorando mecanismos legítimos ainda não utilizados ou cuja reiteração se mostra plausível, seria chancelar a frustração da prestação jurisdicional e a própria renúncia à jurisdição, ainda mais quando se trata de crédito de natureza pública.

À propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE DE VALORES VIA SISBAJUD. MODALIDADE "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE INDEFERIU NOVA TENTATIVA DE BLOQUEIO E DETERMINOU O ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DO PROCESSO. REFORMA DA DECISÃO. OBSERVÂNCIA À ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ARTIGO 835 DO CPC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS. AGRAVO PROVIDO.

1. A penhora eletrônica de ativos financeiros, por meio da funcionalidade denominada "Teimosinha" do SISBAJUD, constitui ferramenta processual válida e eficaz para garantir a satisfação do crédito exequendo, permitindo a reiteração automática da ordem de bloqueio durante prazo determinado pelo magistrado.

2. A decisão recorrida indeferiu a penhora on-line sob o fundamento de que a última tentativa restou infrutífera e não houve demonstração de alteração na situação econômica da executada, determinando o arquivamento provisório da execução fiscal, nos termos do artigo 40, § 2o, da Lei 6.830/80.

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a reiteração de consultas ao sistema SISBAJUD é possível e recomendável, especialmente quando há decurso temporal significativo entre a última tentativa e o novo pleito, nos termos do julgamento proferido no AgInt no AREsp 1134064/RJ e REsp 2034208/RS.

4. Nos termos do artigo 835, inciso I, do Código de Processo Civil, o dinheiro depositado em conta corrente ou aplicação financeira deve ser a primeira forma de garantia da execução, sendo justificável a adoção da penhora eletrônica reiterada, notadamente em casos de ausência de outros bens penhoráveis.

5.

Precedentes dos Tribunais de Justiça estaduais e do STJ validam a utilização da penhora eletrônica reiterada como mecanismo processual legítimo e eficiente, desde que respeitado o prazo razoável para a busca dos ativos financeiros.

6. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, para autorizar a penhora on-line de valores via SISBAJUD na modalidade "Teimosinha", ratificando a liminar anteriormente concedida.

(N.U 1035112-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 18/02/2025)

Assim, a decisão recorrida merece reforma, a fim de determinar o prosseguimento da execução fiscal, com o deferimento das diligências requeridas pelo Município, inclusive a utilização reiterada do SISBAJUD com a ferramenta “teimosinha” pelo prazo de 30 dias, bem como a renovação das pesquisas patrimoniais por meio do RENAJUD, INFOJUD ou SNIPER.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto pelo Município de Rondonópolis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025